Tribunal: TCU
Processo: 016.328/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 332023, modalidade Pregão e Uasg 289009 (Objeto: O objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços preventivos e corretivos, incluindo mão de obra, materiais, ferramentas, instrumentos técnicos calibrados, uniformes, acessórios e insumos, nos edifícios do SEBRAE Nacional da SGAS 605 E SEPN 515, ambos em Brasília-DF.)

Inteiro teor:
Acórdão 1450/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 33/2023 sob a responsabilidade do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional (Sebrae/DN), com valor estimado de R$ 25.051.791,98, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços preventivos e corretivos, incluindo mão de obra, materiais, ferramentas, instrumentos técnicos calibrados, uniformes, acessórios e insumos, nos edifícios do Sebrae em Brasília/DF, compreendendo facilities , manutenção e operação predial e seus sistemas, limpeza copeiragem e disponibilização de sistema de gestão operacional (peça 6, p. 2-3). Considerando que, nos termos do art. 146 do Regimento Interno do TCU, a habilitação de interessado em processo será efetivada mediante o deferimento, pelo relator, de pedido de ingresso formulado por escrito e devidamente fundamentado, por meio do qual interessado deverá demonstrar, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no processo; Considerando que será indeferido o pedido que não preencher os requisitos do parágrafo anterior, conforme dispõe o § 2o do art. 146 do Regimento Interno do TCU; Considerando que se trata de novo procedimento licitatório, que resultará em novo contrato, no âmbito do qual não há ameaça a direito subjetivo, uma vez que as empresas são meras participantes do certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) indeferir o pedido formulado pela empresa In Haus Industrial e Serviços de Logística para ser considerada como parte interessada no processo, nos termos do art. 146, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Departamento Nacional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/DN) e à representante; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 016.328/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.